Tribunal: CARF
Processo: 13855.900850/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900850/2012-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.556 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
INDUSTRIA DE CALCADOS KARLITO S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de origem com as seguintes
recomendações: (i) suspender o julgamento deste processo até que sejam proferidas decisões
definitivas
nos
processos
administrativos
de
números
13855.722017/2012-54
e
13855.721778/2012-99; (ii) avaliar os efeitos das decisões definitivas proferidas naqueles
processos em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) após, notificar o
contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restituir os autos ao CARF, para
julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.552, de 26 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do
processo 13855.905773/2011-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Para apresentar os fatos de forma precisa, utilizo o relatório da decisão de
primeira instância:
A interessada apresentou em 30/07/2009 o Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
38629.44880.300709.1.1.08-9107 requerendo o ressarcimento de crédito do
PIS/Pasep nãocumulativo, referente ao 2o Trimestre de 2007, no valor de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900850/2012-42
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.556 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900850/2012-42

67.037,19 (sessenta e sete mil, trinta e sete reais e dezenove centavos), com
fulcro no artigo 5o da Lei 10.637/2002 e artigo 27, I da Instrução Normativa
RFB 900/2008.
Conforme Despacho Decisório de fl. 06, foi deferido parcialmente o crédito no
valor de R$ 61.363,77.
Foi emitida a Informação Fiscal – Despacho de fls. 07/09 relatando a realização
de procedimento fiscal junto à interessada, na qual restou constatado que esta
utilizou as empresas Barba Indústria & Comércio Ltda – ME (Barpa) e Amjore
Corte e Pesponto de calçados Ltda (Amjore), ambas optantes do Simples (até
06/2007) e Simples Nacional (a partir de 07/2007), como interpostas pessoas
jurídicas, com a finalidade de contratar empregados com redução de encargos
previdenciários decorrentes da opção pelos regimes tributários simplificados.
Analisado o contexto fático, a fiscalização entendeu que os empregados
formalmente contratados pelas empresas Barpa e Amjore são, para fins de
atribuição da responsabilidade tributária, empregados da interessada.
Este fato refletiu na apuração do(a) PIS/PASEP, pois, a interessada descontou
do tributo devido, créditos decorrentes dos valores referentes aos serviços que
teriam sido prestados pela Barpa e Amjore e foram considerados como insumos.
No entanto, constatado que tais serviços foram prestados de fato não pelas
citadas empresas, mas por empregados da própria interessada, foi glosado o
crédito correspondente e reduzido de R$ 67.037,19 para R$ 61.363,77, já que
não pode ser utilizado como crédito o valor relativo à mão-de-obra paga a
pessoa física (Lei 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, I).
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando
que o presente feito é reflexo do processo 13855.722017/2012-54, referente ao
lançamento de parte das diferenças glosadas do(a) Cofins (1o Trimestre de
2007), e por essa razão, transcreve a impugnação apresentada no mencionado
processo, requerendo ao final, o sobrestamento do presente e o reconhecimento
total dos créditos pleiteados, com a conseqüente homologação das
compensações realizadas.
Consigne-se que no processo 13855.722017/2012-54, a interessada também
transcreve as alegações de outra defesa, no caso, da impugnação apresentada no
processo
referente
ao
lançamento
das
contribuições
previdenciárias
(13855.721778/2012-99).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, de acordo com a ementa do acórdão 014-42.080 a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVA(O). CRÉDITO. PAGAMENTO A PESSOA
FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito a ser descontado o PIS/Pasep com incidência não-
cumulativa, o valor de mão-de-obra paga a pessoa física.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.556 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900850/2012-42

Inconformada com a decisão proferida pela instância "a quo", a Recorrente
interpôs recurso voluntário, reiterando suas razões de defesa.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a DRJ condicionou o direito creditório da
Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos processos administrativos
de números 13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99. O primeiro
processo resultou na reconstituição da escrita fiscal e na consequente redução
do saldo credor ressarcível. Em ambos os processos, foram identificadas
irregularidades nas operações que afetarão o saldo credor apurado pela
Recorrente.
Como se pode observar, as decisões proferidas nos processos de número
13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99, por envolverem questões
correlatas, caso sejam parciais ou totalmente favoráveis ao contribuinte,
validarão parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificarão o
despacho que não homologou o pedido de compensação/ressarcimento.
Neste cenário, fica evidente que as decisões proferidas nos processos
administrativos de número 13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99
terão repercussões nestes autos, tornando necessário avaliar o impacto daquelas
decisões neste caso específico.
Diante do exposto, meu voto é pela determinação do retorno dos autos à
unidade de origem com as seguintes diretrizes: (i) suspender o julgamento deste
processo até que seja proferida uma decisão definitiva nos processos
administrativos de números 13855.722017/2012-54 e 13855.721778/2012-99;
(ii) avaliar os efeitos da decisão definitiva proferida naqueles processos em
relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) notificar o
contribuinte para se manifestar dentro do prazo de 30 (trinta) dias; e (iv)
encaminhar os autos de volta ao CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de origem com as seguintes
recomendações: (i) suspender o julgamento deste processo até que sejam proferidas decisões
definitivas
nos
processos
administrativos
de
números
13855.722017/2012-54
e
13855.721778/2012-99; (ii) avaliar os efeitos das decisões definitivas proferidas naqueles
processos em relação a este caso, elaborando um parecer conclusivo; (iii) após, notificar o
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.556 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900850/2012-42

contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias; e (iv) restituir os autos ao CARF, para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator
Fl. 190
DF CARF MF
Original